Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Penal e processo penal. Embargos de declaração. Omissão verificada. Pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Prestação de serviços à comunidade. Não cabimento. Embargos de Declaração Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face do acórdão que manteve a manteve a sentença condenatória da ré pela prática do crime do art. 331 do CP, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. 1.1. Alega a embargante omissão acerca da pena restritiva de direitos especificada pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de que a prestação de serviços à comunidade é inaplicável à ré (ID 80669295). 1.2. Parecer pelo acolhimento dos embargos declaratórios (ID 80669295).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão acerca da pena restritiva de direitos aplicada pelo juízo de primeiro grau.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração merecem acolhimento. Isso porque o art. 46 do Código Penal dispõe que: “A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade”.
4. Não é o caso de se substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços à comunidade. Nesse sentido, o seguinte precedente do TJDFT: “(...) 3. A pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses não pode ser sjubstituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, ante vedação prevista no artigo 46, "caput", do Código Penal. (...)”. (Acórdão 1610178, 07112920520198070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022.)
5. Portanto, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade da embargante por uma restritiva de direitos, cabendo ao d. Juízo da execução estabelecer a pena consentânea substitutiva à apelante.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos nos termos do item 5.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55; CP, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APR 07112920520198070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022.